Tribunal: TJSP
Processo: 1007937-06.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DECLARATÓRIA. ICMS em operações de saída de mercadorias dadas em bonificação. Substituição tributária. Inexigibilidade do ICMS somente nos casos em que o destinatário da mercadoria dada em bonificação é o consumidor final. Precedentes. Impossibilidade da restituição pretendida, mesmo na vigência do Decreto Estadual 61.983 de 24 de maio de 2016, que excluiu do regime de substituição tributária os

Ementa:
DECLARATÓRIA. ICMS em operações de saída de mercadorias dadas em bonificação. Substituição tributária. Inexigibilidade do ICMS somente nos casos em que o destinatário da mercadoria dada em bonificação é o consumidor final. Precedentes. Impossibilidade da restituição pretendida, mesmo na vigência do Decreto Estadual 61.983 de 24 de maio de 2016, que excluiu do regime de substituição tributária os produtos de colchoaria. Ação improcedente. Recurso não provido.